Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LOUDES RESENDE (agravante/autora) contra a decisão (ID 65110294) em que, nos autos da ação ordinária (processo no 0718123-42.2024.8.07.0018), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravados/réus), foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 65110289), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que é portadora de cardiopatia grave, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, sendo prescindível o laudo oficial quando a condição de saúde do contribuinte já está devidamente demonstrada por outros meios de prova, o que não foi levado em consideração pelo Juízo de origem, que considerou necessária a realização de prova pericial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos tributos. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo acostado no ID 65162955. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não vislumbro presente, numa análise perfunctória, urgência que justifique a concessão da medida satisfativa antes de oportunizado o contraditório à parte recorrida, uma vez que a recorrente aufere renda mensal superior a R$15.000,00 e os valores pagos a título de IRPF não comprometem a sua subsistência. Outrossim, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito deste recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.